Tribunal: TJMT
Processo: 1001037-57.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001037-57.2022.8.11.0013
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANOBRA DE SAÍDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. INTERCEPÇÃO DE TRAJETÓRIA EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO ATINGIDO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO DESEMBOLSO. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas pela requerente e pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito em que um dos veículos, ao sair de vaga de estacionamento de forma abrupta, colidiu com automóvel que trafegava pela via, projetando-o contra o veículo da parte requerente que se encontrava regularmente estacionado.
2. Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de culpa solidária da condutora e do proprietário do veículo que atingiu diretamente o bem da parte autora; (ii) condenação ao pagamento do conserto integral do automóvel com base no menor orçamento apresentado, independentemente de prévio desembolso; (iii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia técnica; (iv) exclusão da condenação por danos morais ou redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o indeferimento de prova pericial, diante de elementos documentais e audiovisuais suficientes, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) determinar a responsabilidade pelo sinistro, considerando a manobra de saída de estacionamento e a aplicabilidade da teoria do corpo neutro; (iii) aferir se a indenização por danos materiais em acidentes de trânsito exige a comprovação do efetivo pagamento dos reparos ou se pode ser arbitrada com base em orçamentos idôneos; (iv) analisar a configuração do dano moral e a proporcionalidade do montante indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, dispõe de elementos documentais e audiovisuais suficientes para a formação de seu convencimento motivado, conforme autorizam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
5. A dispensa de perícia técnica, fundamentada na idoneidade de vídeos de segurança e boletim de ocorrência que demonstram a dinâmica do sinistro, harmoniza-se com o entendimento deste Tribunal de Justiça.
6. O condutor que executa manobra de saída de vaga de estacionamento sem a devida sinalização e sem se certificar de que pode realizá-la sem perigo aos demais usuários viola o dever de cuidado estabelecido no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
7. A responsabilidade da condutora que, atingida por manobra imprudente, é projetada contra veículo estacionado deve ser afastada pela aplicação da teoria do corpo neutro, que reconhece a exclusão do nexo causal quando o agente atua como mero instrumento físico do dano provocado exclusivamente por terceiro.
8. A indenização por danos materiais deve ser medida pela extensão do dano e visa a recomposição do patrimônio ao estado anterior ao evento danoso, nos termos dos artigos 402 e 944 do Código Civil.
9. O prejuízo patrimonial em acidente de trânsito decorre da própria avaria no bem, de modo que se mostra desnecessária a comprovação de desembolso prévio para o reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que orçamentos idôneos e detalhados constituem prova suficiente do custo da reparação.
10. O erro material no dispositivo da sentença que consigna valor de condenação divergente da prova documental carreada aos autos deve ser corrigido, com fundamento no artigo 494, I, do Código de Processo Civil.
11. O dano moral em acidentes de trânsito com avarias significativas ultrapassa o mero dissabor cotidiano e se configura in re ipsa, especialmente quando a parte lesada é pessoa idosa e enfrenta a resistência injustificada do causador do dano em promover a reparação extrajudicial.
12. O montante fixado pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois observou a função pedagógica da condenação e a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
13. Preliminar rejeitada e desprovido o mérito do recurso do requerido. Recurso do requerente parcialmente provido para condenar ao pagamento de danos materiais no valor do menor orçamento.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 370, art. 371, art. 373, II, art. 494, I, art. 85, § 11, art. 86; CC - art. 402, art. 942, art. 944, art. 945; CTB - art. 28, art. 29, II, art. 34.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 43, Súmula n. 54, Súmula n. 642, Tema n. 1059, REsp n. 2.203.202/PR; TJMT - ApCiv n. 1001128-97.2024.8.11.0007, ApCiv n. 1052134-41.2024.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001037-57.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE VIRGINIA GOMES DE SOUZA - CPF: 224.287.042-49 (APELANTE), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), VERANILCE SOUZA DUTRA - CPF: 672.066.112-49 (APELANTE), LIDIANE DE LIMA SILVA - CPF: 921.635.302-30 (APELANTE), ELAINE SOUZA DE LIMA - CPF: 808.085.062-34 (APELANTE), LEILANE SOUZA DE LIMA - CPF: 741.225.682-34 (APELANTE), LUCINEIDE FERNANDES DE MORAIS - CPF: 013.615.251-18 (APELADO), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA ARAUJO - CPF: 326.141.011-68 (APELADO), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRATES SANTOS - CPF: 044.973.041-75 (APELADO), VIRGINIA GOMES DE SOUZA - CPF: 224.287.042-49 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), CARIME BRETAS GUIMARAES - CPF: 043.658.041-11 (ADVOGADO), VERANILCE SOUZA DUTRA - CPF: 672.066.112-49 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LIDIANE DE LIMA SILVA - CPF: 921.635.302-30 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), ELAINE SOUZA DE LIMA - CPF: 808.085.062-34 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LEILANE SOUZA DE LIMA - CPF: 741.225.682-34 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), LUCINEIDE FERNANDES DE MORAIS - CPF: 013.615.251-18 (APELANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO), OSMAR DA SILVA ARAUJO - CPF: 326.141.011-68 (APELANTE), ALINOR SENA RODRIGUES - CPF: 284.401.961-72 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRATES SANTOS - CPF: 044.973.041-75 (APELANTE), ALAN HENRIQUE MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 022.083.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. MANOBRA DE SAÍDA DE VAGA DE ESTACIONAMENTO SEM SINALIZAÇÃO. INTERCEPÇÃO DE TRAJETÓRIA EM VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. TEORIA DO CORPO NEUTRO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO TERCEIRO ATINGIDO. DANOS MATERIAIS. REPARAÇÃO INTEGRAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO DESEMBOLSO. ORÇAMENTOS IDÔNEOS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pela requerente e pelo requerido contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito em que um dos veículos, ao sair de vaga de estacionamento de forma abrupta, colidiu com automóvel que trafegava pela via, projetando-o contra o veículo da parte requerente que se encontrava regularmente estacionado.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento de culpa solidária da condutora e do proprietário do veículo que atingiu diretamente o bem da parte autora;
(ii)
condenação ao pagamento do conserto integral do automóvel com base no menor orçamento apresentado, independentemente de prévio desembolso;
(iii)
nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento de perícia técnica;
(iv)
exclusão da condenação por danos morais ou redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se o indeferimento de prova pericial, diante de elementos documentais e audiovisuais suficientes, caracteriza cerceamento de defesa;
(ii)
determinar a responsabilidade pelo sinistro, considerando a manobra de saída de estacionamento e a aplicabilidade da teoria do corpo neutro;
(iii)
aferir se a indenização por danos materiais em acidentes de trânsito exige a comprovação do efetivo pagamento dos reparos ou se pode ser arbitrada com base em orçamentos idôneos;
(iv)
analisar a configuração do dano moral e a proporcionalidade do montante indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, na condição de destinatário da prova, dispõe de elementos documentais e audiovisuais suficientes para a formação de seu convencimento motivado, conforme autorizam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.

5. A dispensa de perícia técnica, fundamentada na idoneidade de vídeos de segurança e boletim de ocorrência que demonstram a dinâmica do sinistro, harmoniza-se com o entendimento deste Tribunal de Justiça.

6. O condutor que executa manobra de saída de vaga de estacionamento sem a devida sinalização e sem se certificar de que pode realizá-la sem perigo aos demais usuários viola o dever de cuidado estabelecido no artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

7. A responsabilidade da condutora que, atingida por manobra imprudente, é projetada contra veículo estacionado deve ser afastada pela aplicação da teoria do corpo neutro, que reconhece a exclusão do nexo causal quando o agente atua como mero instrumento físico do dano provocado exclusivamente por terceiro.

8. A indenização por danos materiais deve ser medida pela extensão do dano e visa a recomposição do patrimônio ao estado anterior ao evento danoso, nos termos dos artigos 402 e 944 do Código Civil.

9. O prejuízo patrimonial em acidente de trânsito decorre da própria avaria no bem, de modo que se mostra desnecessária a comprovação de desembolso prévio para o reconhecimento do dever de indenizar, uma vez que orçamentos idôneos e detalhados constituem prova suficiente do custo da reparação.

10. O erro material no dispositivo da sentença que consigna valor de condenação divergente da prova documental carreada aos autos deve ser corrigido, com fundamento no artigo 494, I, do Código de Processo Civil.

11. O dano moral em acidentes de trânsito com avarias significativas ultrapassa o mero dissabor cotidiano e se configura
in re ipsa
, especialmente quando a parte lesada é pessoa idosa e enfrenta a resistência injustificada do causador do dano em promover a reparação extrajudicial.

12. O montante fixado pelo juízo de primeiro grau atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois observou a função pedagógica da condenação e a capacidade econômica das partes, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

13. Preliminar rejeitada e desprovido o mérito do recurso do requerido. Recurso do requerente parcialmente provido para condenar ao pagamento de danos materiais no valor do menor orçamento.

______________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 370, art. 371, art. 373, II, art. 494, I, art. 85, § 11, art. 86; CC - art. 402, art. 942, art. 944, art. 945; CTB - art. 28, art. 29, II, art. 34.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 43, Súmula n. 54, Súmula n. 642, Tema n. 1059, REsp n. 2.203.202/PR; TJMT - ApCiv n. 1001128-97.2024.8.11.0007, ApCiv n. 1052134-41.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo requerido
OSMAR DA SILVA ARAÚJO
e pelo requerente,
ESPÓLIO DE VIRGÍNIA GOMES DE SOUZA
, representado pelas herdeiras,
VERANILCE SOUZA DUTRA
,
LIDIANE SOUZA DE LIMA
,
ELAINE SOUZA DE LIMA
e
LEILANE SOUZA DE LIMA
, contra sentença do juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais n. 1001037-57.2022.8.11.0013, ajuizada originalmente em desfavor de
OSMAR DA SILVA ARAÚJO
,
LUCINEIDE FERNANDES DE MORAIS
e
JOSÉ CARLOS PRATES SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da petição inicial.

Na
origem
, a requerente narrou que, em 23/fevereiro/2022, por volta das 10h45min, seu veículo
Renault Kwid
, placa GGD 5977, ano e modelo 2017/2018, estava estacionado na lateral esquerda da Avenida Marechal Rondon quando foi abalroado pelo
Chevrolet Onix
conduzido pela requerida
Lucineide
, após esta colidir com o
Fiat Strada
do requerido
Osmar
, que saíra de vaga de estacionamento de modo abrupto e sem sinalização (id. 356298374).

Com o impacto, o
Kwid
foi projetado contra 3 (três) motocicletas igualmente estacionadas.

Afirmou que ambos os condutores se recusaram a custear os reparos extrajudicialmente, e atribuíram a culpa um ao outro.

Postulou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ressarcimento de R$ 1.180,00 (um mil cento e oitenta reais) pelo conserto do radiador já realizado, e condenação dos requeridos a custearem o conserto integral do automóvel conforme orçamentos apresentados.

Na
contestação
, os requeridos
Lucineide
e
José Carlos
arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da requerente, pois o boletim de ocorrência registrava como condutor o Sr. Rosivaldo da Silva Lima e como proprietária do veículo a Sra. Vanessa Paulina Machado Vieira, e a transferência perante o Detran/MT se deu 5 (cinco) meses após o ajuizamento (id. 356299372).

Suscitaram, ainda, a ilegitimidade passiva de
José Carlos
, por não ser o condutor do
Onix
e por sustentarem que o automóvel pertencia à empresa José Carlos Prates Santos, ME, CNPJ n. 29.435.470/0001-60.

No mérito, atribuíram a culpa exclusiva ao requerido
Osmar
, que saiu do estacionamento em posição irregular e sem verificar o fluxo viário; afirmaram que a requerida
Lucineide
trafegava regularmente dentro da velocidade permitida.

Impugnaram os danos materiais por incoerência entre os orçamentos e a dinâmica do acidente, e classificaram o dano moral como mero dissabor.

O requerido
Osmar
apresentou
contestação.
Arguiu, preliminarmente, inépcia da petição inicial, ilegitimidade ativa da requerente pelos mesmos fundamentos já deduzidos pelos demais requeridos, e sua própria ilegitimidade passiva com base na teoria do corpo neutro, uma vez que o
Strada
teria atuado apenas como agente físico da colisão deflagrada pelo
Onix
(id. 356299376).

No mérito, atribuiu a responsabilidade à condutora do
Onix
, que, segundo sua versão, trafegava acima do limite de 40 km/h e não reduziu a velocidade ao perceber a manobra. Impugnou os danos materiais por ausência de nexo causal e reiterou a inexistência do dano moral.

Na
réplica
, a requerente esclareceu que estava presente no local, mas, por ser idosa e enferma, seu genro conduzia o veículo e realizou as tratativas posteriores, motivo pelo qual seu nome não constava do boletim (id. 356299379).

Argumentou que a propriedade de bem móvel se transmite pela tradição, conforme o artigo 1.226 do Código Civil, de modo que o registro perante o Detran é mera formalidade administrativa.

Refutou a ilegitimidade passiva de
José Carlos
com extrato do Detran/MT demonstrando o registro do
Onix
em seu nome.

Quanto ao mérito, insistiu na culpa concorrente de ambos os condutores.

O feito foi saneado com rejeição de todas as preliminares (id. 356299382).

Na audiência de instrução realizada em 04/dezembro/2024, colheu-se o depoimento do informante Rosivaldo da Silva Lima; em razão do falecimento da requerente, seus herdeiros foram habilitados no polo ativo, desistiu-se do depoimento pessoal dos substituídos e as testemunhas dos requeridos não foram localizadas (id. 356299410).

A
sentença

recorrida
julgou parcialmente procedentes os pedidos (id. 356299417).

O juízo de primeiro grau fundamentou que os vídeos das câmeras de segurança e o boletim de ocorrência demonstravam ter sido
Osmar
o causador primário do sinistro, ao infringir o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

Afastou a responsabilidade de
Lucineide
, por entender que ela trafegava regularmente na via preferencial e foi surpreendida pela manobra, sem culpa concorrente.

Excluiu
José Carlos
do polo passivo por ausência de conduta própria.

Reconheceu como comprovado apenas o desembolso de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) a título de danos materiais, fixou os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e condenou
Osmar
ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Opostos embargos de declaração pelo
espólio
por omissão quanto ao custeio do conserto integral do veículo, o juízo
a quo
os acolheu parcialmente apenas para suprir a lacuna, com a ressalva de que o pedido não merecia procedência ante a ausência de comprovação de efetivo desembolso, e a condenação ficou inalterada (ids. 356299419 e 356299423).

Irresignados, o
espólio
requerente e o requerido
Osmar
interpuseram recursos de apelação.

Nas
razões recursais
, o
espólio
sustentou que
Lucineide
também contribuiu para o resultado ao mudar de faixa sem atenção ao veículo que saía do estacionamento, e que a solidariedade deflui do artigo 942 do Código Civil (id. 356299425).

Em relação a
José Carlos
, invocou a responsabilidade solidária do proprietário pelo ato culposo do condutor a quem confiou o bem.

Aduziu, ainda, que a indenização por danos materiais em acidente de trânsito não exige comprovação de desembolso prévio, bastam orçamentos idôneos e coerentes com a dinâmica do evento, e é irrazoável onerar a vítima hipossuficiente com a exigência de conserto antecipado.

Postulou, ao final, a condenação solidária de todos os apelados ao ressarcimento pelo menor dos valores orçados, com correção desde a data do orçamento.

Por sua vez,
Osmar
suscitou, em suas
razões recursais
, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia técnica da Politec para aferição de velocidade, trajetória e ponto de impacto, sob o argumento de que o boletim carece de croqui, os vídeos não foram submetidos a exame de autenticidade e seu depoimento sobre o acionamento da seta foi desconsiderado (id. 356299426).

No mérito, invocou a culpa concorrente da condutora do
Onix
e pleiteou a redução proporcional da condenação nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Subsidiariamente, pugnou pela exclusão ou redução do dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais) e a redistribuição da sucumbência diante da procedência parcial.

Nas
contrarrazões
, o
espólio
rebateu o cerceamento de defesa, defendeu a proporcionalidade do valor dos danos morais, a ausência de sucumbência recíproca e pleiteou a fixação de honorários recursais (id. 356299428).

Os apelados
Lucineide
e
José Carlos

contrarrazoaram
o recurso de
Osmar
e acrescentaram, em relação ao que já havia sido deduzido em sede de contestação, que durante a instrução foram juntados laudos médicos e perícias oriundos do processo n. 1004202-20.2019.8.11.0013, com a indicação de que a parte apresentava diagnóstico de perda progressiva de força nos membros superiores e inferiores, o que comprometia sua aptidão para dirigir com segurança (id. 356299430).

O apelante
Osmar

contrarrazoou
o recurso do
espólio
, reiterou a impossibilidade de condenação com base em orçamentos sem comprovação de desembolso efetivo, nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil, e invocou o princípio da
non reformatio in pejus
para afastar qualquer ampliação de sua responsabilidade (id. 356299431).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo requerente,
ESPÓLIO DE VIRGÍNIA GOMES DE SOUZA
, e pelo requerido
OSMAR DA SILVA ARAÚJO
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de acidente de trânsito, para condenar exclusivamente o segundo apelante ao pagamento de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) a título de danos materiais e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

O cerne da controvérsia recursal reside na aferição de eventual cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia técnica, na verificação da existência de culpa concorrente da condutora do veículo
Onix
, na extensão dos danos materiais indenizáveis e na manutenção da condenação por danos morais.

O recurso do
espólio
comporta parcial provimento.

O recurso de
Osmar
não comporta provimento.

PRELIMINAR

O apelante
Osmar
sustenta nulidade da sentença recorrida por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o indeferimento da prova pericial da Politec teria impedido a apuração adequada da dinâmica do acidente.

A preliminar não merece acolhimento.

O artigo 370 do Código de Processo Civil atribui ao juízo, como destinatário da prova, o poder de determinar a produção das provas necessárias à instrução do processo, bem como de indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou protelatórias.

Essa prerrogativa decorre do princípio da livre apreciação da prova, consagrado no artigo 371 do referido diploma, que confere ao julgador a liberdade de valorar os elementos probatórios segundo seu convencimento motivado.

Para que se caracterize cerceamento de defesa, é necessário demonstrar que a prova indeferida era indispensável ao deslinde da causa e que sua ausência comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em harmonia com essa orientação, este Tribunal firmou entendimento no sentido de que a dispensa de prova pericial, quando fundamentada na suficiência das provas documentais e testemunhais, não viola o direito de defesa da parte (TJMT, ED na ApCiv n. 1001128-97.2024.8.11.0007, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 04/03/2026).

Ao transportar esses princípios ao caso concreto, verifica-se que o juízo de origem fundamentou a decisão na existência de prova documental e audiovisual robusta, composta por vídeos das câmeras de segurança do local e pelo boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar (ids. 356298383, 356298384, 356298385 e 356298382).

As imagens registram, com nitidez, a sequência completa do sinistro:
(i)
a saída do veículo
Strada
da vaga de estacionamento,
(ii)
a colisão com o
Onix
que trafegava pela via principal e
(iii)
o subsequente descontrole deste veículo, que resultou no abalroamento do
Kwid
estacionado.

A objeção de que os vídeos careceriam de exame técnico de autenticidade tampouco prospera, pois o apelante não apontou, em nenhum momento processual, qualquer indício concreto de adulteração ou manipulação do material audiovisual.

A mera alegação genérica de que arquivos digitais são suscetíveis de edição não impõe ao juízo o dever de determinar perícia sobre toda prova eletrônica, sob pena de inviabilizar a instrução processual.

Nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, competia ao próprio requerido apresentar elementos que infirmassem a idoneidade das provas carreadas aos autos.

A circunstância de o boletim de ocorrência não conter croqui igualmente não compromete seu valor probatório.

O documento registra a narrativa do policial militar que atendeu a ocorrência, com descrição da dinâmica do acidente e identificação dos veículos e condutores envolvidos, e os fatos por ele narrados são integralmente corroborados pela gravação em vídeo.

Nessas condições,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

MÉRITO

CULPA CONCORRENTE E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA

Superada a questão preliminar, convém enfrentar, antes das demais teses de mérito, o ponto que constitui objeto de ambos os recursos: a atribuição de culpa pelo sinistro.

O
espólio
apelante sustenta que a sentença incorreu em erro ao isentar a apelada
Lucineide
de responsabilidade, pois a condutora do
Onix
teria contribuído para o acidente ao não conduzir seu veículo com a atenção necessária e ao mudar de faixa sem observar o veículo que saía da vaga de estacionamento.

Invoca o artigo 942 do Código Civil para requerer o reconhecimento de solidariedade entre todos os então requeridos.

O apelante
Osmar
, por sua vez, argumenta que a apelada
Lucineide
concorreu para o sinistro ao não conseguir frear ou desviar, razão pela qual a culpa concorrente autorizaria a redução proporcional de sua condenação nos termos do artigo 945 do Código Civil.

Não assiste razão a nenhum dos apelantes nesse ponto.

O artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o condutor que pretenda executar uma manobra deverá se certificar de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via, impondo ao responsável pela manobra o ônus integral de verificação das condições de segurança antes de sua execução.

Os artigos 28 e 29, II, do referido diploma complementam esse regramento ao impor a todo condutor o dever permanente de domínio do veículo, com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Como visto, os vídeos das câmeras de segurança e o boletim de ocorrência demonstram que o veículo
Fiat

Strada
, conduzido pelo apelante
Osmar
, saiu da vaga de estacionamento de forma abrupta e adentrou a faixa de rolamento onde trafegava o
Chevrolet Onix
conduzido pela apelada
Lucineide
(ids. 356298383, 356298384, 356298385 e 356298382).

O boletim de ocorrência da Polícia Militar confirma que o veículo de Osmar “
saiu do estacionamento de forma abrupta e sem dar seta
”, o que configura violação direta ao artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro (id. 356298382).

A manobra interceptou a trajetória do
Chevrolet Onix
, que colidiu com a lateral do
Fiat Strada
e, em razão do impacto, perdeu o controle direcional, cruzou a pista e atingiu o
Renault Kwid
que se encontrava regularmente estacionado na lateral esquerda da via.

Diante desse panorama probatório, a tese de culpa concorrente da apelada Lucineide não encontra amparo nos autos.

A condutora trafegava regularmente na faixa de rolamento da via principal, em velocidade compatível com o limite de 40 km/h, e a perda de controle de seu veículo após o impacto constitui consequência natural da colisão, e não ato autônomo de imperícia ou imprudência.

Essa conclusão se harmoniza com a denominada teoria do corpo neutro, consolidada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme assentou a Terceira Turma daquela Corte, há exclusão do nexo de causalidade por fato de terceiro quando este for a única causa do dano, hipótese que abrange também situações nas quais o agente é, de modo inevitável, reduzido a mero instrumento físico por meio do qual terceiro ocasiona o dano (STJ, REsp n. 2.203.202/PR, Relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 10/06/2025).

No presente caso, a apelada
Lucineide
, ao ser surpreendida pela manobra indevida do apelante
Osmar
, teve seu veículo atingido e perdeu o controle direcional em razão do impacto, sem qualquer conduta volitiva de sua parte na produção dos danos ao
Kwid
.

A colisão foi deflagrada exclusivamente pelo apelante
Osmar
, o que rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade da condutora do
Onix
.

Acrescente-se que a alegação de que a apelada deveria ter conseguido frear ou desviar desconsidera a própria dinâmica do acidente, pois a saída abrupta do
Strada
ocorreu a curta distância do
Onix
em deslocamento, o que reduziu drasticamente o tempo de reação disponível.

Exigir que Lucineide evitasse a colisão nessas condições equivale a transferir para a vítima da manobra indevida o ônus de antecipar e neutralizar a conduta imprudente de terceiro.

No tocante ao proprietário
José Carlos Prates Santos
, a sua isenção decorre por via reflexa da inexistência de culpa da condutora
Lucineide
, considerando que a responsabilidade solidária do proprietário pressupõe ato culposo do condutor a quem confiou o bem.

Por essas razões, mantenho o entendimento da sentença recorrida no sentido de que a culpa pelo acidente é exclusiva do apelante
Osmar da Silva Araújo
, razão pela qual permanece afastada qualquer responsabilidade dos apelados
Lucineide Fernandes de Morais
e
José Carlos Prates Santos
.

DANOS MATERIAIS

Passa-se ao exame da extensão dos danos materiais indenizáveis.

A sentença recorrida, integrada pela decisão dos embargos de declaração, limitou a condenação ao valor de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais), correspondente ao conserto do radiador comprovado por nota fiscal, e indeferiu o pedido de condenação ao pagamento do conserto integral do veículo com base nos orçamentos apresentados, sob o fundamento de ausência de comprovação de efetivo desembolso.

O
espólio
apelante sustenta que os orçamentos apresentados constituem prova idônea e suficiente da extensão dos prejuízos, e que a exigência de desembolso prévio pela vítima hipossuficiente equivale a lhe transferir o custo integral da ilicitude praticada pelo causador do dano.

Assiste razão ao
espólio
nesse ponto.

O artigo 944 do Código Civil estabelece que a indenização se mede pela extensão do dano, e o artigo 402 do mesmo diploma preceitua que as perdas e danos abrangem o que o credor efetivamente perdeu.

Na hipótese de avaria em veículo automotor, o dano emergente corresponde ao custo necessário para restituir o bem ao estado anterior ao sinistro.

O prejuízo patrimonial nasce no momento da avaria, pois, a partir de então, o patrimônio do proprietário se encontra diminuído na exata medida do custo de reparação, independentemente de o reparo ter sido ou não efetuado.

Condicionar a indenização ao prévio conserto do veículo – o que impõe à vítima, beneficiária de gratuidade da justiça, o ônus de antecipar a reparação para somente depois obter o ressarcimento – é incompatível com o princípio da reparação integral.

Em harmonia com essa orientação, esta Segunda Câmara de Direito Privado assentou que o orçamento constitui prova idônea dos danos materiais quando especifica os serviços necessários e apresenta valores condizentes com o mercado, sem que se exija a apresentação de múltiplos orçamentos (TJMT, ApCiv n. 1052134-41.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025).

No caso em tela, o espólio apelante apresentou dois orçamentos:
(i)
da empresa Oficina Central, no valor de R$ 17.494,00 (dezessete mil, quatrocentos e noventa e quatro reais), e
(ii)
da empresa Premium Funilaria, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) (id. 356298387).

Ambos discriminam as peças e os serviços necessários para a reparação do veículo.

As avarias descritas – danos na traseira e na dianteira do automóvel – decorrem diretamente da dinâmica do acidente: o
Kwid
foi atingido na traseira pelo
Onix
e, com o impacto, projetado contra 3 (três) motocicletas estacionadas à frente, o que explica os danos também na parte dianteira.

Cumpre observar que os orçamentos não foram impugnados especificamente quanto ao conteúdo dos serviços e peças listados.

A alegação genérica de que constituem “
meras estimativas
” não equivale à impugnação específica exigida pelo artigo 341 do Código de Processo Civil.

O apelante
Osmar
não demonstrou que os itens discriminados seriam incompatíveis com os danos decorrentes do sinistro, nem apresentou orçamento alternativo ou laudo técnico que infirmasse os valores indicados.

Impõe-se, dessa forma, a condenação com base no orçamento de menor valor, a saber, R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), da empresa Premium Funilaria (id. 356298387, p. 1).

A esse montante se soma o valor de R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais) referente ao conserto do radiador comprovado por nota fiscal, que totaliza R$ 14.680,00 (quatorze mil, seiscentos e oitenta reais) em danos materiais.

Sobre o valor do orçamento (R$ 13.500,00), a correção monetária incide desde a data de sua elaboração (09/03/2022), nos termos da Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (23/02/2022), conforme a Súmula 54 do mesmo Tribunal.

CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA

Verifico, ainda, de ofício, a existência de erro material na sentença recorrida, que consignou o valor de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais) a título de danos materiais referentes ao conserto do radiador, quando a nota fiscal de prestação de serviço n. 54, emitida pela Lacerda Auto Center em 26/fevereiro/2022, comprova o desembolso de R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais) (id. 356298386).

A diferença de R$ 100,00 (cem reais) configura erro material passível de correção de ofício, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil (TJMT, ED na ApCiv n. 1002448-95.2023.8.11.0015, Relatora Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, julgado em 24/03/2026).

Corrijo, portanto, o valor para R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais).

DANOS MORAIS

Por fim, o apelante
Osmar
pretende a exclusão da condenação por danos morais, sob o argumento de que o caso envolve apenas prejuízos patrimoniais em veículos, sem qualquer prova de lesão física ou abalo psíquico significativo.

Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

A pretensão não merece acolhimento.

Em acidentes de trânsito, esta Segunda Câmara de Direito Privado firmou entendimento no sentido de que os danos morais são presumidos (
in re ipsa
), pois decorrem do próprio fato e de suas consequências naturais, como o risco à integridade física e psíquica e o abalo emocional (TJMT, ApCiv n. 1052134-41.2024.8.11.0041, Relatora Desa. Marilsen Addario, 2a Câmara de Direito Privado, julgado em 26/11/2025).

Na espécie, a requerente originária,
Virgínia Gomes de Souza
, pessoa idosa e aposentada por invalidez, teve seu veículo, regularmente estacionado, gravemente danificado por conduta exclusivamente imputável ao apelante.

Além da privação do uso do bem,
Virgínia
enfrentou a recusa reiterada dos causadores do dano em providenciar qualquer reparação extrajudicial e precisou recorrer ao Poder Judiciário para obter o ressarcimento a que fazia jus, direito que, com seu falecimento no curso do processo, transmitiu-se às herdeiras que compõem o
espólio
, nos termos da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça (ids. 356298389, 356298390, 356298392, 356298393, 356298394 e 356298395).

Esse conjunto de circunstâncias ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano.

O montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atende à função compensatória da indenização sem configurar enriquecimento sem causa.

A pretensão de redução para R$ 2.000,00 (dois mil reais) desvirtuaria a finalidade da condenação e não atenderia ao caráter pedagógico inerente à reparação por dano moral.

Mantenho, portanto, a condenação por danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
OSMAR DA SILVA ARAÚJO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
ESPÓLIO DE VIRGÍNIA GOMES DE SOUZA
para condenar o requerido
OSMAR DA SILVA ARAÚJO
ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a título de danos materiais pelo conserto do veículo, com base no orçamento da empresa Premium Funilaria, com correção monetária desde 09/março/2022 (STJ, Súmula 43), e juros moratórios desde 23/fevereiro/2022 (STJ, Súmula 54), mantida, no mais, a sentença recorrida.

Corrijo o erro material constante da sentença recorrida para que o valor da condenação por danos materiais referentes ao conserto do radiador passe de R$ 1.080,00 (mil e oitenta reais) para R$ 1.180,00 (mil, cento e oitenta reais), conforme nota fiscal n. 54 da empresa Lacerda Auto Center, nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil.

Redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, de modo que, ante a sucumbência mínima do
ESPÓLIO DE VIRGÍNIA GOMES DE SOUZA
, os honorários advocatícios, anteriormente fixados, no montante de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, são devidos por
OSMAR DA SILVA ARAÚJO
integralmente em favor dos patronos da parte requerente, além das custas e despesas processuais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, porquanto, conforme dispõe o Tema n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, a majoração prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026